Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CAGED. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a medida seria ineficaz para quitação do débito.
1.2. O agravante busca a adoção da medida como forma de localizar bens ou rendimentos do devedor e satisfazer crédito.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial de consulta ao CAGED com o objetivo de localizar vínculos empregatícios do devedor, visando à efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3.1. A decisão agravada baseou-se na ausência de efetividade da medida e na possibilidade de acesso às informações por outros meios, sem necessidade de intervenção judicial.
3.2. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de consulta ao CAGED em observância aos princípios da cooperação e da economia processual, especialmente quando frustradas outras diligências executivas.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar ao juízo de origem que proceda as consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios do agravado. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1927063 e 1897692; STJ, AgInt na Pet n. 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11.05.2022; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24.05.2023.